Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78561386, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 77683242). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 79351877). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0738048-49.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos, conforme requerido no ID: 56583708. . Brasília, 15 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR